Tribunal: TJSP
Processo: 2184535-98.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
r autorizada na forma do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, para dar maior amplitude à publicidade de processos licitatórios ou convênios cujos contratos já foram celebrados pela Administração, sem violação do seu sigilo durante a fase de concorrência - RESERVA DA ADMNISTRAÇÃO – Não violação - Situação que a publicidade atende o interesse público, não é matéria privativa de qualquer dos Poderes e sua disponibilização em sítio eletrônico é de baixo custo, conforme precedente jurisprudencial do TEMA 917, em repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – Não violação – Princípio geral da publicidade de contratos firmados pela Administração, conforme artigo 61 da Lei 8.666/93, que pode ser suplementado (e potencializado) pela administração municipal – Precedentes deste Órgão Especial - Ação julgada improcedente.*
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2184535-98.2021.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 26/04/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Jacob Valente

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

26/04/2022

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.381, de 14 de julho de 2021, do Município de Santa Cruz das Palmeiras, de iniciativa parlamentar e com integral veto do Prefeito, que determinou a publicização, em Portal de Transparência, da íntegra de processos licitatórios e/ou convênios, em até 30 dias após a assinatura do respectivo contrato – Alegação do Prefeito local de usurpação da sua

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.381, de 14 de julho de 2021, do Município de Santa Cruz das Palmeiras, de iniciativa parlamentar e com integral veto do Prefeito, que determinou a publicização, em Portal de Transparência, da íntegra de processos licitatórios e/ou convênios, em até 30 dias após a assinatura do respectivo contrato – Alegação do Prefeito local de usurpação da sua competência privativa para iniciativa de leis sobre a organização de atividades da Administração, além de criar regra geral que já existe na Lei Geral de Licitações - VÍCIO DE INICIATIVA – Não ocorrência – Lei objurgada que disciplina interesse local dentro da competência suplementar autorizada na forma do artigo 30, incisos I e II, da Constituição Federal, para dar maior amplitude à publicidade de processos licitatórios ou convênios cujos contratos já foram celebrados pela Administração, sem violação do seu sigilo durante a fase de concorrência - RESERVA DA ADMNISTRAÇÃO – Não violação - Situação que a publicidade atende o interesse público, não é matéria privativa de qualquer dos Poderes e sua disponibilização em sítio eletrônico é de baixo custo, conforme precedente jurisprudencial do TEMA 917, em repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – Não violação – Princípio geral da publicidade de contratos firmados pela Administração, conforme artigo 61 da Lei 8.666/93, que pode ser suplementado (e potencializado) pela administração municipal – Precedentes deste Órgão Especial - Ação julgada improcedente.*